Tribunal: TRE-PR
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE
Órgão julgador: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2025-09-09
Data de publicação: 2025-09-09

Ementa:

Inteiro teor:
Num. 44722305 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 14/09/2025 20:48:26
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25091420482685400000043660622
Número do documento: 25091420482685400000043660622
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 16/09/2025 12:25:19
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ
ACÓRDÃO Nº 68.275
RECURSO
ELEITORAL
NA
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS
ELEITORAIS
0600358-
20.2024.6.16.0195 – Quatro Barras – PARANÁ
Relator: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE
RECORRENTE: RODRIGO FABIANO BORSATTI
ADVOGADO: GUSTAVO SWAIN KFOURI - OAB/PR35197-A
RECORRIDO: JUÍZO DA 195ª ZONA ELEITORAL DE CAMPINA GRANDE DO SUL PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral
DIREITO
ELEITORAL.
RECURSO
ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS.
ELEIÇÃO MUNICIPAL 2024. VEREADOR.
IRREGULARIDADE. RECEBIMENTO DE
RECURSOS
DE
FONTE
VEDADA.
CONTAS
APROVADAS
COM
RESSALVAS.
VALOR
INFERIOR
A
R$1.064,00.
RECURSO
CONHECIDO
E
PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de Recurso eleitoral interposto
contra sentença que desaprovou as contas
de campanha de candidato ao cargo de
vereador nas eleições municipais de 2024,
em razão do recebimento de recurso de
fonte vedada (pessoa jurídica) no valor de
R$ 384,00, correspondente a 10,37% do
total de recursos movimentados.
2. O candidato alega, em síntese, que a
irregularidade não comprometeu a lisura e a
transparência das contas, que o valor é
proporcionalmente
baixo
em
relação
ao

Num. 44722305 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 14/09/2025 20:48:26
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25091420482685400000043660622
Número do documento: 25091420482685400000043660622
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 16/09/2025 12:25:19
total arrecadado e que a aplicação dos
princípios
da
razoabilidade
e
proporcionalidade impõe a aprovação das
contas com ressalvas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em
saber se o recebimento de recurso de fonte
vedada, correspondente a 10,37% do total
de recursos movimentados na campanha, e
posteriormente
devolvido,
enseja
a
desaprovação das contas ou se, à luz dos
princípios
da
proporcionalidade
e
razoabilidade, é possível a aprovação com
ressalvas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O recebimento de recursos de pessoa
jurídica
configura
recebimento
de
fonte
vedada, nos termos do art. 31, I, §3º, da
Resolução
TSE
nº
23.607/2019,
caracterizando irregularidade.
5. Todavia, o Tribunal Superior Eleitoral tem
entendido que doações oriundas de fonte
vedada
que
não
evidenciam
má-fé
do
candidato e/ou revistam-se de valor não
expressivo no contexto das contas, não
impedem a aprovação das contas, atraindo
apenas
a
aposição
de
ressalvas,
em
decorrência dos princípios da razoabilidade
e proporcionalidade.
6. No caso, o valor da irregularidade (R$
384,00),
embora
represente
10,37%
da
movimentação
financeira
de
campanha,
está abaixo de R$ 1.064,00, baliza adotada
pelo TSE para as prestações de contas
como espécie de 'tarifação do princípio da
insignificância', o que possibilita a aplicação
dos postulados da razoabilidade e da proporcionalidade para aprovação das
contas com ressalvas.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso provido para aprovar as contas
com ressalvas.

Num. 44722305 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 14/09/2025 20:48:26
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25091420482685400000043660622
Número do documento: 25091420482685400000043660622
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 16/09/2025 12:25:19
Tese de Julgamento: 1. O recebimento de
recursos de fonte vedada, em montante
inferior a R$ 1.064,00 e sem indícios de má-
fé, não enseja a desaprovação das contas
de campanha, sendo cabível a aprovação
com ressalvas em observância aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade. Dispositivos relevantes citados:
Resolução TSE nº 23.607/2019, art. 31, I,
§3º.
Jurisprudência
relevante
citada:
TSE,
REspe
nº
060313758, Rel. Min.
Edson
Fachin, Publicação: DJE, 23/06/2020.
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, deu-lhe provimento, nos
termos do voto da Relatora.
Curitiba, 09/09/2025
RELATOR(A) DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE
RELATÓRIO
Trata-se de recurso eleitoral em prestação de contas referente à campanha das eleições
municipais de 2024 apresentada por RODRIGO FABIANO BORSATTI, que concorreu ao cargo
de vereador, em Quatro Barras/PR.
Publicado o edital, decorreu in albis o prazo sem que houvesse qualquer impugnação (id.
44630713).
No parecer conclusivo (id. 44630721), o Setor Técnico manifestou-se pela desaprovação das
contas do candidato, em razão da divergência na movimentação financeira da conta de
campanha (Outros Recursos) no valor de R$ 384,00 (trezentos e oitenta e quatro reais),
caracterizada como fonte vedada.

Num. 44722305 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 14/09/2025 20:48:26
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25091420482685400000043660622
Número do documento: 25091420482685400000043660622
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 16/09/2025 12:25:19
O Ministério Público Eleitoral se manifestou pela desaprovação das contas (id. 44630727).
A sentença de id. 44630728 julgou desaprovadas as contas apresentadas com fulcro no art. 31,
§3º e art. 74, III, da Resolução TSE nº 23.607/2019, por recebimento de recurso de fonte vedada
no valor de R$ 384,00 (trezentos e oitenta e quatro reais), deixando de condenar o prestador à
restituição do valor ao Tesouro Nacional, considerando o cumprimento do candidato que
procedeu à devolução do valor ao respectivo doador.
Inconformado, o prestador de contas interpôs Recurso Eleitoral em face da sentença (id.
44630734), alegando que: 1) a receita total de recursos financeiros somou o valor de R$
3.704,00, sendo R$ 384,00 obtido de forma irregular e posteriormente devolvidos, o que
corresponde a cerca de 10% do total, segundo a jurisprudência, permite a aplicação do critério da
proporcionalidade para aprovação das contas com ressalvas; 2) a finalidade da legislação
eleitoral - assegurar a lisura e a transparência das contas - não foi comprometida, diante da
possibilidade de fiscalização pela Justiça Eleitoral; 3) o excesso de 0,37% sobre o parâmetro
utilizado em precedentes é passível de flexibilização, com base na Constituição Federal Brasileira
e na LINDB, que determinam a consideração das consequências práticas das decisões e a
adoção de soluções proporcionais e equânimes; os recursos em questão eram próprios do
candidato, não havendo utilização de verbas públicas, de modo que intervenção estatal intensa
no domínio privado seria desarrazoada. Ao final, requereu que fosse provido o recurso e, no
mérito, acolhida as razões apresentadas para, nos termos dos precedentes colacionados e
fundamentos expostos, reformar-se a r. sentença e aprovar as contas com ressalvas, nos termos
do art. 30, § 2º, da Lei das Eleições.
A Procuradoria Regional Eleitoral se manifestou pelo conhecimento e, no
mérito, pelo
desprovimento do Recurso Eleitoral Interposto. (id. 44679828).
É o relatório.
VOTO
II.I. Da admissibilidade:
O recurso eleitoral é tempestivo, pois a intimação da r. sentença ocorreu por meio de publicação
em 23/06/2025 no Diário da Justiça Eletrônico, e o recurso eleitoral foi interposto em 26/06/2025
(id. 44630733), dentro do prazo de 03 (três) dias úteis previstos no art. 258 do Código Eleitoral c/c
art. 219 do Código de Processo Civil.
Preenchidos os demais requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, conhece-se do
recurso eleitoral.
II.II. Do mérito:

Num. 44722305 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 14/09/2025 20:48:26
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25091420482685400000043660622
Número do documento: 25091420482685400000043660622
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 16/09/2025 12:25:19
No caso concreto, o recurso eleitoral foi interposto à r. sentença especificamente quanto à
irregularidade de recebimento de fonte vedada, de pessoa jurídica, no valor de R$ 384,00
(trezentos e oitenta e quatro reais) que representam 10,37% do total de recursos movimentados
na campanha e que, gerou a desaprovação das contas.
II.II.i Da recebimento de recursos de fontes vedadas
Sobre a matéria, assim se pronunciou o MM. Juiz Eleitoral na sentença objurgada:
“Em que pese o candidato tenha procedido à devolução do respectivo valor (em
28/10/2024), a irregularidade foi sanada apenas 42 dias após o recebimento do
recurso irregular (16/09/2024). Ressalte-se, por oportuno, que o valor foi devolvido
somente após o pleito eleitoral, bem como que, pelos extratos bancários (ID
126163816) referente à movimentação financeira da conta "outros recursos"
(442450-1), é possível verificar que houve a utilização indevida do recurso recebido
de fonte vedada para pagamento de despesas da campanha eleitoral, posto que foi
realizado um PIX, na mesma data e com idêntico valor para pagamento de gastos
junto ao fornecedor Luli Confecções (ID 126163816)”.
A questão recebe tratamento normativo no caput do art. 31, I, §3º da Resolução TSE nº
23.607/2019:
Art. 31. É vedado a partido político e a candidata ou candidato receber, direta ou
indiretamente, doação em dinheiro ou estimável em dinheiro, inclusive por meio de
publicidade de qualquer espécie, procedente de:
I - pessoas jurídicas;
(...)
§ 3º O recurso recebido por candidata ou candidato ou partido oriundo de fontes
vedadas deve ser imediatamente devolvido à doadora ou ao doador, sendo vedada
sua utilização ou aplicação financeira.
Em suas razões, o recorrente aduz que o 1) a receita total de recursos financeiros somou o valor
de R$ 3.704,00, sendo R$ 384,00 obtido de forma irregular e posteriormente devolvidos, o que
corresponde a cerca de 10% do total, segundo a jurisprudência, permite a aplicação do critério da
proporcionalidade para aprovação das contas com ressalvas; 2) a finalidade da legislação
eleitoral - assegurar a lisura e a transparência das contas - não foi comprometida, diante da
possibilidade de fiscalização pela Justiça Eleitoral; 3) o excesso de 0,37% sobre o parâmetro
utilizado em precedentes é passível de flexibilização, com base na Constituição Federal Brasileira
e na LINDB, que determinam a consideração das consequências práticas das decisões e a

Num. 44722305 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 14/09/2025 20:48:26
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25091420482685400000043660622
Número do documento: 25091420482685400000043660622
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 16/09/2025 12:25:19
adoção de soluções proporcionais e equânimes; os recursos em questão eram próprios do
candidato, não havendo utilização de verbas públicas, de modo que intervenção estatal intensa
no domínio privado seria desarrazoada. Ao final, requereu que fosse provido o recurso e, no
mérito, acolhida as razões apresentadas para, nos termos dos precedentes colacionados e
fundamentos expostos, reformar-se a r. sentença e aprovar as contas com ressalvas, nos termos
do art. 30, § 2º, da Lei das Eleições.
A sentença recorrida (id. 44630729) desaprovou as contas do candidato, pois houve o
recebimento de doação de pessoa jurídica no montante de 10,37% do total de recursos
movimentados na campanha,. A sentença deixou de condenar o prestador à restituição do valor
ao Tesouro Nacional pois já havia sido anteriormente restituído.
Em suas razões recursais pretende o recorrente, em razão do valor da irregularidade ser
R$384,00 (trezentos e oitenta e quatro reais) a aplicação dos princípios da proporcionalidade e
razoabilidade para aprovação das contas com ressalvas.
O recebimento de recursos de pessoa jurídica configura recebimento de fonte vedada, nos termos
do artigo 31, I, §3º, da Resolução TSE nº 23.607/2019, configurada irregularidade, mas que
conforme entendimento do Tribunal Superior Eleitoral, as doações oriundas de fonte vedada que
não evidenciam má-fé do candidato e/ou revistam-se de valor não expressivo no contexto das
contas, não impedem a aprovação das contas, atraindo apenas a aposição de ressalvas, em
decorrência dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
Quanto à alegação de aplicação dos princípios de proporcionalidade e razoabilidade, assiste
razão à recorrente, isso porque o valor da irregularidade analisada na presente prestação de
contas, perfaz o total de R$ 384,00 (trezentos e oitenta e quatro reais) e, embora represente
10,37% da movimentação financeira de campanha está abaixo de R$ 1.064,00, baliza adotada
pelo TSE para as prestações de contas como espécie de 'tarifação do princípio da insignificância',
o que possibilita a aplicação dos postulados da razoabilidade e da proporcionalidade para
aprovação das contas com ressalvas, conforme vem decidindo o TRE em casos análogos:
Adota–se como balizas, para as prestações de contas de candidatos, o valor
máximo de R$ 1.064,10 (mil e sessenta e quatro reais e dez centavos) como
espécie de "tarifação do princípio da insignificância" como valor máximo absoluto
entendido como diminuto e, ainda que superado o valor de 1.000 UFIRs, é possível
a aplicação dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade para aquilatar se
o valor total das irregularidades não supera 10% do total da arrecadação ou da
despesa, permitindo–se, então, a aprovação das contas com ressalvas." (Recurso
Especial
Eleitoral
nº
060313758,
Acórdão,
Relator(a)
Min.
Edson
Fachin,
Publicação: DJE – Diário de Justiça Eletrônico, Tomo 123, Data 23/06/2020). Grifei.
Por
fim, na
sentença não houve determinação de recolhimento do valor ao Tesouro
Nacional, porque o candidato procedeu à devolução do valor de R$ 384,00 (trezentos e oitenta e
quatro reais) ao respectivo doador, pelo que o provimento do recurso limita-se apenas à
aprovação com ressalvas das contas.

Num. 44722305 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 14/09/2025 20:48:26
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25091420482685400000043660622
Número do documento: 25091420482685400000043660622
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 16/09/2025 12:25:19
CONCLUSÃO
Ante o exposto, VOTO por conhecer e dar provimento ao recurso eleitoral interposto por
RODRIGO FABIANO BORSATTI, aprovando as contas com ressalvas, na forma da
fundamentação.
É como voto.
TATIANE DE CÁSSIA VIESE
DESA. ELEITORAL
Relatora
EXTRATO DA ATA
RECURSO
ELEITORAL
NA
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS
ELEITORAIS (11548)
Nº
0600358-
20.2024.6.16.0195 - Quatro Barras - PARANÁ - RELATORA: DESA. ELEITORAL TATIANE DE
CASSIA VIESE - RECORRENTE: RODRIGO FABIANO BORSATTI - Advogado do(a) RECORRENTE:
GUSTAVO SWAIN KFOURI - PR35197-A - RECORRIDO: JUÍZO DA 195ª ZONA ELEITORAL DE
CAMPINA GRANDE DO SUL PR
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, deu-lhe provimento, nos termos do voto
da relatora.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani, desembargador
Luiz Osório Moraes Panza e os desembargadores eleitorais, José Rodrigo Sade, Osvaldo Canela Junior,
Vanessa Jamus Marchi e Tatiane de Cassia Viese. Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.
SESSÃO DE 09.09.2025